Tribunal: TJMT
Processo: 1002040-52.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002040-52.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UKENID DE CRIS DA SILVA - CPF: 044.275.541-48 (ADVOGADO), JUCIMAR CESARIA DOS SANTOS - CPF: 001.636.661-13 (REQUERENTE), SANDERDEIFISSON CLEMENTINO SOARES - CPF: 027.685.113-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOCIMAR CEZÁRIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
PENA FIXADA DE FORMA DESARRAZOADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – CULPABILIDADE QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – AUMENTO DE 1/6 EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE DA PENA – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Inviável cogitar em redução do
quantum
majorado em relação à circunstância judicial da culpabilidade, pois o aumento na proporção de 1/6 sobre a pena mínima prevista abstratamente para o delito, não viola o princípio da razoabilidade, bem como se encontra em consonância com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal requerida por
Jucimar Cesaria dos Santos
com o escopo de desconstituir a condenação que pesa em seu desfavor pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV), imposta nos autos da ação penal n. 0000525-60.2008.8.11.0085, que tramitou na Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

Em síntese, o autor da presente ação alega que a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal e que houve erro na fixação da pena, pois a sanção basilar foi fixada em patamar acima do mínimo legal sem a devida fundamentação.

Com essas considerações, vindicou o provimento da presente ação revisional para que “
seja anulada a decisão atacada no ponto em que majorou a pena-base do requerente no delito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV do Código Penal, com o fim de que sejam readequadas no patamar mais justo
” (Id. 157161195).

A ação foi instruída com os documentos de Id. 157161196 a Id. 157161199 e Id. 157170651.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência do pedido
(Id. 159691677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o revisionando
Jucimar Cesaria dos Santos
foi condenado por sentença transitada em julgado, ao cumprimento da reprimenda de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV)
.

Prefacialmente, destaco que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em sentenças absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se forem contrárias ao texto expresso em lei, opostas à evidência dos autos ou fundadas em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição da reprimenda.

Assim, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no art. 621 do Código de Processo Penal.

In casu
, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado em 23.6.2016 (Id. 157170651), e, segundo, é cabível, porque em observância ao requisito do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, pois apresenta circunstâncias relevantes que autorizam a reapreciação da dosimetria da pena, ante a possibilidade de erros.

Assim, admito a presente revisão criminal e passo à análise da matéria trazida.

No caso, o requerente aduz que existem erros na dosimetria da pena, especialmente porque a sanção basilar foi majorada em 2 anos, sem a devida fundamentação.

Entretanto, da detida análise da sentença, constato que, na primeira etapa da dosimetria, o magistrado sentenciante reconheceu como desfavorável a circunstância judicial atinente à culpabilidade do agente, razão pela qual fixou a sanção basilar em 14 anos de reclusão, o que equivale a 1/6 de aumento em relação à pena mínima em abstrato prevista para o delito de homicídio qualificado.

Para tanto, o julgador
a quo
destacou que “
o condenado agiu com culpabilidade reprovável, uma vez que conhecia a vítima, agindo com frieza, quando desferiu mais de cinco tiros contra a vítima, sendo que esta ainda tentou, sem nenhuma chance, dissuadir o acusado
”.

Assim, nenhum reparo deve ser feito neste tocante, uma vez que a frieza com que o agente abordou a vítima e a quantidade de disparos dirigidos a ela são peculiaridades suficientes para afirmar que a culpabilidade fugiu à normalidade do tipo penal.

Ademais, as razões destacadas pelo magistrado encontram respaldo na prova produzida em juízo, sobretudo nos relatos da testemunha Edmar Dorneles, que narrou que a vítima foi interpelada pelo requerente a respeito de uma dívida e, apesar de tentar conversar de forma amigável, foi alvejada enquanto ainda estava dentro do seu veículo.

Lado outro, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 4.9.2019).

No que se refere especificamente ao
quantum
de exasperação, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que o “
julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena
” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, DJe de 22.9.2022).

Na hipótese,
considerando que o magistrado singular apresentou motivação concreta para desvalorar a culpabilidade do agente, entendo que a majoração da pena-base em 2 anos se mostra adequada, visto que corresponde a 1/6 da pena mínima em abstrato prevista para o crime de homicídio qualificado.

Nesse contexto, a conclusão é de que, no caso
sub judice
, a fixação da sanção privativa de liberdade não contrariou texto expresso da lei penal, mormente porque a pena foi aplicada de maneira proporcional e razoável às circunstâncias que cercaram a ação delitiva, razão pela qual é imperativa a manutenção da reprimenda fixada na sentença condenatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente a revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023